Tribunal: TJBA
Processo: 8021258-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021258-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTANA

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LIQUIDAÇÃO COLETIVA COM CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LEGITIMIDADE ATIVA SUBSIDIÁRIA DO CDC NÃO CONFIGURADA PELA EXISTÊNCIA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS. NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado Agravante contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, autorizou o prosseguimento da execução. A ação de origem versa sobre o reconhecimento do direito de profissionais do magistério público estadual à percepção do Piso Nacional do Magistério. O Estado Agravante sustenta que a obrigação seria ilíquida, que seria necessária uma liquidação prévia individual, e que o processo deveria ser suspenso em razão da pendência de julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de prejudicialidade externa decorrente da precariedade da alegada "liquidação coletiva". A Agravada, por sua vez, defende que a decisão agravada deve ser mantida, pois já houve uma liquidação coletiva que estabeleceu critérios objetivos para as execuções individuais, tornando a apuração do valor possível por simples cálculos aritméticos, o que afastaria a aplicação do Tema 1.169 do STJ e tornaria a obrigação líquida.

II. Questão em discussão

2. A subsistência da decisão de primeiro grau que permitiu o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

3. A aplicabilidade do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia do julgado em demanda coletiva.

4. A suficiência e validade da "liquidação coletiva" supostamente realizada, para fins de determinação do quantum debeatur em execuções individuais.

5. A eventual caracterização de ofensa aos artigos 509 e 511 do Código de Processo Civil, e aos artigos 97, 98 e 100 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da pendência de recursos e reclamação constitucional referente à "liquidação coletiva".

7. A configuração de iliquidez da obrigação objeto do cumprimento de sentença, em contravenção aos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

8. O Agravo de Instrumento é cabível contra a decisão que permite o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que se trata de pronunciamento judicial de natureza interlocutória.

9. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica não se aplica ao presente caso, pois houve a definição de critérios objetivos em liquidação coletiva anterior, que tornam a obrigação determinável por meros cálculos aritméticos.

10. A existência de um número expressivo de demandas individuais afasta a hipótese de aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor referentes à liquidação por "fluid recovery", visto que há interesse individual demonstrado e suficiente habilitação de interessados.

11. A pendência de recursos ou de reclamação constitucional que afetem aspectos acessórios da execução, como o regime de pagamento, não implica a iliquidez da obrigação principal, desde que os critérios para a apuração do valor devido já estejam estabelecidos.

12. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não se justifica quando o título executivo já se encontra liquidado em seus critérios, distinguindo-se da hipótese de suspensão para aguardar o julgamento da ação coletiva em si.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por unanimidade, nega provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. É incabível a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva sob o argumento da necessidade de liquidação prévia, nos termos do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, quando uma liquidação coletiva já estabeleceu critérios objetivos que permitem a apuração do quantum debeatur por simples cálculos aritméticos. 2. A precariedade de decisões relativas a aspectos acessórios da execução, como o regime de pagamento, não afasta a liquidez do título executivo judicial quando os critérios de apuração do valor já estão definidos, não configurando prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo, especialmente diante da demonstração de amplo interesse individual dos substituídos."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 313, V, "a", 509, §2º, 511, 783, 786, 1.015, parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor, artigos 97, 98, 100.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021258-07.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .